Tribunal: TCU
Processo: 030.995/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3 (ato no 113257/2022), relativo à concessão inicial de aposentadoria a Iselma Maria de Souza Rodrigues, ordenando, excepcionalmente, o respectivo registro e esclarecendo ao órgão de origem: 9.1.1. quanto à desnecessidade de edição de novo ato, tendo em vista a inviabilidade de saneamento da concessão com a manutenção da parcela impugnada; 9.1.2. que, nos termos da modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, a parcela de quintos/décimos decorrente do exercício de funções comissionadas no interregno entre a Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-45/2001 poderá ser mantida, imune de absorção por reajustes futuros e reestruturações de carreira supervenientes; 9.2. determinar ao órgão de origem que: 9.2.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso, caso não provido, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos; 9.2.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3. determinar à AudPessoal que: 9.3.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.2.1 a 9.2.2 supra; 9.3.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.